Tribunal: TCU
Processo: 039.679/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da constatação de sobrepreço nos serviços de execução de estruturas em concreto utilizando composições de custos inapropriadas no contrato referente ao Lote 2S da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do subitem 9.2 do Acórdão 2885/2018-TCU-Plenário , em razão da constatação de sobrepreço nos serviços de execução de estruturas em concreto utilizando composições de custos inapropriadas no Contrato 65/2010, referente ao Lote 2S da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS), firmado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec) e o Consórcio Pavotec-Ourivio-Tejofran-Fuad Rassi-Sobrado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. realizar a citação de Osíris dos Santos, na condição de Diretor de Engenharia da Valec à época dos fatos, e de Eduardo Werner Hackradt, na condição de Gerente Geral da Ferrovia Norte Sul Extensão Sul à época dos fatos, e do Consórcio Pavotec - Ourivio - Tejofran - Fuad Rassi - Sobrado, na condição de contratado, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto ao superfaturamento do Contrato 65/2010, ou recolham, solidariamente, aos cofres da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. o valor de R$ 219.246,50 (duzentos e dezenove mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), atualizado monetariamente a partir de 25/4/2014, até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, em razão das seguintes irregularidades e condutas dos responsáveis: 9.1.1. Osíris dos Santos , na condição de Diretor de Engenharia da Valec, por não exercer o dever de vigilância em relação ao Gerente Geral de Construção da Ferrovia Norte Sul - Extensão Sul, ao qual determinou suspender a execução dos serviços de execução das obras de artes especiais no Contrato 65/2010 (Lote 2S), conforme orientação do Memorando 1.180/Diren-2012, resultando no descumprimento do subitem 9.1.2 do Acórdão 2910/2012-TCU-Plenário , o que possibilitou o superfaturamento decorrente de pagamento de serviços de execução de concreto com composições de custos mais onerosas, pois deveriam considerar a execução em usina, mas foram utilizados custos de serviços executados em betoneira (item 9.2.1.2 do Acórdão 3133/2014-TCU-Plenário ); 9.1.2. Eduardo Werner Hackradt, na condição de Gerente Geral da Ferrovia Norte Sul - Extensão Sul, em razão de ter deixado de suspender a execução das obras de artes especiais no Contrato 65/2010, conforme orientação do Memorando 1.180/Diren-2012, resultando no descumprimento do subitem 9.1.2 do Acórdão 2910/2012-TCU-Plenário , o que possibilitou o superfaturamento decorrente de pagamento de serviços de execução de concreto com composições de custos mais onerosas, pois deveriam considerar a execução em usina, mas foram utilizados custos de serviços executados em betoneira (item 9.2.1.2 do Acórdão 3133/2014-TCU-Plenário ); 9.1.3. Consórcio Pavotec - Ourivio - Tejofran - Fuad Rassi - Sobrado, na condição de contratado por meio do Contrato 65/2010, por ter se beneficiado de pagamento por serviços de execução de concreto com composições de custos mais onerosas, pois deveriam considerar a execução em usina, mas foram utilizados custos de serviços executados em betoneira (item 9.2.1.2 do Acórdão 3133/2014-TCU-Plenário ); 9.2. informar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; e 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado das peças que o fundamentam, aos responsáveis.